Tribunal: TJDFT
Processo: 0735589-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735589-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EFRAIM SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco Financiamentos S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: “A despeito do alegado pelo exequente, não se olvida que o instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial, tal como sumulado no verbete 300 do STJ. Ocorre que a legislação aplicável aos títulos de crédito, artigo 784, III do CPC, exige a aposição da assinatura de duas testemunhas. Posto isso, à falta de força executiva do instrumento do contrato, por faltar a aludida formalidade legal, emende-se para o rito cabível, sob pena de indeferimento da inicial.” Em seu recurso, o agravante pretende que seja autorizado o prosseguimento do feito pelo rito executório. Por meio do despacho de ID no 41202871, este Relator facultou ao agravante justificar o cabimento do presente agravo, tendo em vista que o ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. Em resposta, o agravante informou que o Juízo a quo o advertiu de que o descumprimento da determinação de emenda implicará o indeferimento da inicial. Além disso, o recorrente afirmou que “não se opõe ao julgamento prejudicado que está por vir e irá atender à determinação insculpida na decisão agravada perante os autos originários”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com efeito, o ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não deve ser conhecido o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade da regularidade formal estabelecida em lei. 2. O despacho judicial que determina a emenda da petição inicial não tem cunho decisório, portanto, não está incluído no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1615505, 07352488220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se cuida de mero despacho o pronunciamento judicial que concede o derradeiro prazo para cumprimento de decisão anterior, que determinou emenda à inicial. E, portanto, não demanda a interposição de agravo de instrumento. Agravo de instrumento não conhecido. 2. Ademais, a decisão anterior de determinação emenda, que não foi objeto de recurso, não demanda a interposição de agravo de instrumento, porquanto não possui conteúdo decisório. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1405440, 07237854620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em janeiro de 2023 21:22:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator